Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FALTA GRAVE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. DECISÃO DE FALTA GRAVE ANTERIOR HOMOLOGADA EM JUÍZO. MODIFICAÇÃO DA DATA MARCO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.

1. A prática de crime doloso durante a execução penal caracteriza falta grave, entretanto, sempre que se houver notícia da existência de eventual falta disciplinar, indispensável se faz a instauração do devido procedimento para sua apuração.

2. Reconhecido o cometimento de falta grave no curso da execução em decisão devidamente homologada pelo juízo, deve ser alterada a data marco para a concessão de novos benefícios.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.